Tribunal: TJMT
Processo: 1043647-74.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043647-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Consórcio, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), TRANSPORTES IRMAOS CAMILOTTI LTDA - EPP - CNPJ: 24.649.201/0001-82 (AGRAVADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO AO CREDOR. TEMA 677/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que homologou laudo pericial em cumprimento de sentença e reconheceu saldo remanescente em favor da exequente.

A agravante sustenta nulidade por ausência de fundamentação e afirma que o depósito judicial realizado cessaria a mora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial realizado afasta a mora e impede a incidência de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir

A decisão agravada examinou a controvérsia e concluiu pela validade do laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo, não tendo sido demonstrada inconsistência técnica capaz de infirmar suas conclusões, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 677 dos recursos repetitivos, o depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de constrição patrimonial não possui efeito liberatório automático e não afasta a incidência dos encargos decorrentes da mora do devedor.

A obrigação pecuniária somente se considera satisfeita com a efetiva entrega do numerário ao credor, momento em que se procede à dedução do saldo existente na conta judicial, mantendo-se até então a incidência dos encargos moratórios previstos no título executivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O depósito judicial realizado para garantia do juízo não possui efeito liberatório automático e não afasta a incidência dos encargos decorrentes da mora do devedor. 2.

Os encargos moratórios previstos no título executivo incidem até a efetiva disponibilização do valor ao credor, quando então se procede à dedução do saldo existente na conta judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 904 e 906; CC, arts. 394 e 395.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Scania Administradora de Consórcios Ltda., contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do cumprimento de sentença movido por Transportes Irmãos Camilotti Ltda. – EPP, homologou o laudo pericial contábil apresentado pelo
expert
judicial e rejeitou as impugnações formuladas pela executada.

A agravante sustenta, em síntese, que o laudo homologado contém vício técnico essencial, pois desrespeita os limites do título executivo ao estender juros e correção monetária muito além da data do depósito judicial (23.03.2021), em afronta aos arts. 502, 503 e 506 do CPC. Aduz que o laudo apresenta erro material relevante, na medida em que multiplica indevidamente o saldo devedor ao atualizar o valor até 31.10.2024, quando o comando judicial não autoriza tal prolongamento.

Segue afirmando que o laudo contradiz o próprio reconhecimento do perito, que admitiu não haver determinação judicial quanto ao marco final de incidência de juros, o que requer decisão expressa do juízo, de modo que, a decisão agravada, ao homologar o laudo, teria deixado de enfrentar questão central, qual seja, o marco final dos encargos, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC. Defende que a homologação naquelas condições acarretaria enriquecimento sem causa da parte exequente, vedado pelo Código Civil. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (id. 335490393).

Informações prestadas pela d. Juíza
a quo
(id.

337700021), mantendo a decisão agravada.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 343716881).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por Transportes Irmãos Camilotti Ltda. – EPP em face de Scania Administradora de Consórcios Ltda., decorrente de condenação judicial que determinou a restituição de valores relativos à cota nº 74 do grupo de consórcio nº 2098, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a data da quitação da cota (09.08.2016) e juros de mora de 1% ao mês a partir do 31º dia após o encerramento do grupo consorcial (13.01.2018).

Ainda na fase de conhecimento, a executada realizou depósito judicial no valor de R$ 416.092,81, em 24.03.2021, quantia que reputou suficiente para satisfação da obrigação.

Com o início do cumprimento de sentença, surgiram divergências entre as partes quanto ao valor efetivamente devido, especialmente no que se refere ao termo final da incidência dos encargos moratórios.

Diante da divergência entre os cálculos apresentados, a juíza de origem determinou a realização de perícia contábil, cujo laudo concluiu pela existência de saldo remanescente em favor da exequente, apurado em R$ 228.937,95, atualizado até 31.10.2024, mesmo após a consideração dos depósitos realizados pela executada.

A executada apresentou impugnação ao laudo pericial, sustentando, em síntese, que o depósito judicial realizado nos autos teria o condão de cessar a mora, razão pela qual não poderiam incidir juros e correção monetária após a data do depósito.

Instado a se manifestar, o perito judicial apresentou esclarecimentos, mantendo integralmente os cálculos anteriormente apresentados.

Após a manifestação das partes, a douta magistrada
a quo
homologou o laudo pericial, reconhecendo a existência de saldo remanescente em favor da exequente.

Contra essa decisão, insurge-se a agravante, sustentando, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, defendendo que o depósito judicial realizado nos autos teria efeito liberatório, impedindo a incidência de encargos moratórios após sua realização.

Pois bem. À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Inicialmente, a recorrente suscita preliminar de nulidade da decisão agravada ao argumento de que o Juízo teria homologado o laudo pericial contábil sem enfrentar adequadamente a tese por ela sustentada acerca da cessação da mora com o depósito judicial realizado nos autos, circunstância que configuraria afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, IV, do CPC).

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

É certo que o dever de motivação das decisões judiciais constitui garantia fundamental das partes e instrumento de controle da atividade jurisdicional, impondo ao julgador o dever de expor, de forma clara e coerente, as razões que fundamentam a conclusão adotada. Entretanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se exige do magistrado o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação capaz de revelar as razões determinantes do convencimento judicial.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...] 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.
” (AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Nesse sentido, a decisão recorrida (id.

213558407 – autos de origem), ainda que sucinta, examinou a controvérsia submetida à apreciação do Juízo ao consignar que o laudo pericial produzido nos autos foi elaborado por profissional de confiança do juízo, com observância dos parâmetros fixados no título executivo, não tendo sido demonstrada inconsistência técnica capaz de infirmar suas conclusões.

Assim, não se verifica ausência absoluta de fundamentação, mas apenas motivação concisa, circunstância que não configura nulidade, sobretudo quando o acórdão proferido em segundo grau supre eventual deficiência argumentativa, enfrentando integralmente a matéria devolvida à apreciação do Tribunal.

Dessa forma,
rejeito a preliminar.

Superado esse ponto, no mérito, a controvérsia restringe-se à verificação da correção da decisão que homologou o laudo pericial contábil produzido no cumprimento de sentença, especialmente quanto à incidência de juros de mora e correção monetária após a realização de depósito judicial efetuado pela executada.

Sustenta a agravante, em apertada síntese, que o depósito judicial realizado nos autos teria o condão de extinguir a mora, razão pela qual não seria possível a incidência de encargos moratórios após essa data.

A tese recursal, contudo, não merece prosperar. Explico.

Com efeito, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema 677 dos recursos repetitivos, estabelece que o depósito judicial efetuado em execução, seja a título de garantia do juízo, seja em decorrência de constrição patrimonial, não possui efeito liberatório automático, não sendo suficiente, por si só, para afastar a incidência dos encargos decorrentes da mora do devedor.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o referido tema, fixou a seguinte tese:

“
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
”

Tal orientação prestigia os princípios que regem o direito obrigacional, segundo os quais o devedor permanece em mora enquanto não promovida a efetiva entrega da prestação devida ao credor, respondendo pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento.

Nesse sentido, dispõem os arts. 394 e 395 do Código Civil que o devedor responde pelos prejuízos resultantes da mora, compreendendo, dentre outros consectários, juros e atualização monetária.

No plano processual, o Código de Processo Civil estabelece que a satisfação da obrigação pecuniária somente se aperfeiçoa com a efetiva entrega do numerário ao credor. Com efeito, o art. 904, I, do diploma processual prevê que a obrigação se considera satisfeita pela entrega do dinheiro ao exequente, ao passo que o art. 906 condiciona a quitação à efetiva disponibilização dos valores mediante levantamento ou transferência eletrônica.

Dessa forma, o depósito judicial não equivale a pagamento, sobretudo quando realizado com a finalidade de garantir o juízo ou viabilizar a discussão do débito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Também não procede o argumento de que a responsabilidade da instituição financeira pela atualização monetária dos valores depositados afastaria a mora do devedor.

A Súmula 179 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o estabelecimento bancário depositário responde pela correção monetária relativa aos valores recolhidos em depósito judicial. Tal entendimento, entretanto, não exclui a responsabilidade do devedor pelos encargos moratórios decorrentes do inadimplemento da obrigação, por se tratar de institutos jurídicos distintos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem aplicado reiteradamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que o depósito judicial não afasta a mora do devedor enquanto não houver efetiva disponibilização dos valores ao credor. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – EXTINÇÃO DO FEITO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, II, DO CPC) – DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL – INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677 DO STJ – MORA DO DEVEDOR ATÉ A EFETIVA LIBERAÇÃO DOS VALORES AO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTECIPADA DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em revisão do Tema 677/STJ (REsp n.º 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.10.2022), “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

O simples depósito judicial, ainda que voluntário, não tem o condão de extinguir a obrigação nem de afastar os efeitos da mora, uma vez que a satisfação da obrigação pecuniária somente se perfaz com a efetiva entrega da quantia ao credor.
(...).
” (RAC n.º 1000952-77.2017.8.11.0003, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025 - destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO AFASTADA. INCIDÊNCIA DE JUROS ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. TEMA 677/STJ. RECURSO PROVIDO.

(...) 5. O bloqueio judicial abrangeu integralmente o valor indicado pela exequente, mas não houve prova de disponibilização efetiva dos valores.

6. Conforme a tese firmada no Tema 677 do STJ, a obrigação somente se considera extinta quando há efetiva disponibilização da quantia ao credor, não bastando o simples bloqueio ou depósito.

7. A incidência de juros moratórios subsiste enquanto o valor não estiver acessível ao exequente, sob pena de esvaziamento da eficácia do título judicial.

8. Impõe-se, assim, o afastamento da extinção da execução e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação provido para afastar a extinção do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

"1. O bloqueio judicial de valores não extingue a obrigação, que subsiste até a efetiva disponibilização da quantia ao credor. 2. A incidência de juros moratórios permanece até o momento em que os valores se tornem levantáveis, nos termos da tese firmada no Tema 677 do STJ
."
(RAC n.º 1012914-92.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026 – destaquei).

Cumpre registrar, ainda, que não procede a alegação da agravante no sentido de que o laudo pericial teria extrapolado os limites da coisa julgada. Isso porque o título executivo judicial limitou-se a fixar os critérios de atualização do crédito (correção monetária pelo INPC desde a quitação da cota e juros moratórios de 1% ao mês a partir do 31º dia após o encerramento do grupo consorcial), sem estabelecer marco final específico para a incidência desses encargos. Nessas circunstâncias, a atualização do débito deve observar a regra geral do direito obrigacional, segundo a qual os consectários moratórios incidem até a efetiva satisfação da obrigação, não havendo falar em violação aos arts. 502, 503 e 506 do CPC.

No caso concreto, verifica-se que o laudo pericial contábil foi elaborado em observância aos parâmetros definidos no título executivo judicial, tendo o
expert
procedido à atualização do crédito considerando os encargos moratórios previstos na condenação.

A agravante, por sua vez, não demonstrou erro técnico ou inconsistência metodológica capaz de infirmar os cálculos realizados, limitando-se a sustentar interpretação jurídica diversa acerca dos efeitos do depósito judicial sobre a mora. Todavia, como visto, tal interpretação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026